Tribunal: TJDFT
Processo: 0749005-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, retificando o valor dos proventos da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 48.554,22 (quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) referente ao período compreendido entre maio de 2020 a maio de 2025, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. O fato relevante. Os recorrentes, suscitam prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, aduzem que a parte autora, ora recorrida, não faz jus à aposentadoria especial do magistério por já receber aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, inexistindo o instituto da “aposentadoria especial proporcional”. Sustentam que houve o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar 769/2008, que expressamente veda o redutor de cinco anos aos professores em caso de proventos proporcionais. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição quinquenal. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.Logo, valores que abarquem tempo superior a 5 (cinco) anos retroativos ao pedido estão prescritos. Observa-se da sentença que a condenação é restrita ao quinquênio da propositura da ação (5/2025) retroativo a 5/2020. Assim, não há que se falar em reconhecimento da prejudicial tendo em vista o período delimitado na sentença recorrida.
5. Na hipótese, verifica-se que a parte autora, professora com duas matrículas perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, exerceu funções exclusivas de magistério e foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais quanto a ambos os vínculos, nos termos do artigo 40, §1o, I, e §§ 3o, 8o e 17 da CF, na redação dada pela EC 41/03, e artigos 46 e 51 da Lei Complementar n. 769/08. Argumenta a recorrida que a Administração Pública utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade aplicada a seus proventos o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, ignorando a redução constitucional concedida aos professores.
6. A questão em análise foi submetida ao Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, que declarou a constitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 o qual veda a aplicação do redutor no tempo de idade e contribuição relativa aos professores para o cálculo de proventos proporcionais (TJDFT, Acórdão 1751504).
7. Todavia, constata-se que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a decisão do Conselho Especial desse e. Tribunal diverge da jurisprudência consolidada daquela Corte (ARE 1.536.800/DF e ARE 1.541.267/DF).
8. Embora os referidos julgados não ostentem efeito vinculante, o entendimento do STF revela-se uniforme. Desse modo, em observância ao princípio da segurança jurídica e superando posicionamentos anteriormente firmados, impõe-se a manutenção da sentença para assegurar à parte autora o direito ao recálculo de sua aposentadoria, aplicando-se o divisor próprio da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da Constituição Federal, na redação anterior à EC no 103/2019) à sua aposentadoria proporcional, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Assim, mantém-se a sentença recorrida. Precedente: TJDFT, Acordão 2053905.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrentes isentos de custas. Responderão, no entanto, pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 24, XII; Lei Complementar 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.541.267/DF, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 5/5/2025; ARE 1.536.800/DF, Rel. Min. Luiz Fux; j. 16/5/25; TJDFT, Acórdão 2053905, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 08/10/2025; Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023.